Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707771-43.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ELAN DA CUNHA RODRIGUES RECORRIDA: NEON PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. SALDO DEVEDOR. PROVA DA EXISTÊNCIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA PROVA MÁ-FÉ OU ENGANO JUSTIFICÁVEL. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação da Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo tomador de serviços bancários, conforme insculpido no art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador. 3. Ausente a prova da má-fé ou engano injustificável, não tem ensejo a devolução em dobro de quantia indevidamente exigida do usuário de cartão de crédito pela instituição bancária emissora. 4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral. 5. Apelo parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, não tendo sido apresentadas pela recorrida nenhuma das hipóteses de excludentes de responsabilidade, não deveria ter sido afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nem à restituição em dobro do valor que alega ter sido pago indevidamente. Pugna, ainda, pela condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319 (ID Num. 29462282 - Pág. 1). Por meio da petição de ID Num. 28703982 - Pág. 1, o recorrente requer a expedição de alvará de levantamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do CDC. Quanto aos alegados danos morais, porque “O Tribunal de origem entendeu que a parte ora recorrente não comprovou a ocorrência de circunstâncias que acarretem dano moral, o qual não decorre do mero inadimplemento contratual. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.” (AgInt no REsp 1870779/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/8/2021). No tocante ao mencionado cabimento de restituição em dobro dos valores pagos, porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “não houve comprovação da má-fé tampouco engano injustificável a ensejar a devolução em dobro” (ID Num. 27749463 - Pág. 5). Desse modo, rever tais conclusões demandaria reexame de fatos e provas, providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Do mesmo modo, quanto à petição de ID Num. 28703982 - Pág. 1, tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), não sendo também o caso de remessa dos autos ao relator da apelação, uma vez que já se exauriu a competência da Turma. Ademais, eventual pedido de cumprimento provisório da sentença ou outras providências de caráter executivo deverão observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Assim, não conheço dos pedidos. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrida, CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017